Tribunal: TJMT
Processo: 1004931-13.2018.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004931-13.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VANDIR VERDOLIN - CPF: 174.031.621-53 (ADVOGADO), FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES - CPF: 292.395.831-49 (EMBARGANTE), FABIANO PENALVA VERDOLIN - CPF: 879.860.601-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DANIEL PENALVA VERDOLIN - CPF: 719.485.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INDEMONSTRADOS – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE –

PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

II -
Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 54313471), interposto por
FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES
, contra o Acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, rejeitou as preliminares de falta de interesse de agir e preclusão temporal para juntada de documentos, e, no mérito, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo incólume a sentença recorrida.

Para tanto, o autor, ora embargante, aduz que, o Acórdão embargado incorreu em omissão e erro material, uma vez que não valorou adequadamente as provas carreadas aos autos.

Insiste na preclusão temporal dos documentos carreados aos autos pela ré, ora embargada, bem como na ilegalidade dos procedimentos adotados pela mesma.

Ao final, pleiteia o acolhimento do presente recurso e a modificação do Acórdão embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, o autor, ora embargante, aduz que, o Acórdão embargado incorreu em omissão e erro material, uma vez que não valorou adequadamente as provas carreadas aos autos.

Insiste na preclusão temporal dos documentos carreados aos autos pela ré, ora embargada, bem como na ilegalidade dos procedimentos adotados pela mesma.

Não assiste razão ao autor, ora embargante.

Isso porque, o Acórdão embargado analisou de modo claro e pormenorizado todas as questões necessárias ao deslinde da matéria posta nos autos.

Tanto é assim que, quanto a questão acerca da inexistência da ilegalidade nos procedimentos adotados pela ré, ora embargada, o Acórdão embargado, ao manter a sentença recorrida, deixou claramente consignado que:

“Isso porque, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, extrai-se que o documento de id. 48908660, qual seja, o comunicado de substituição do medidor, assinado pelo autor, ora apelante, comprova que o mesmo foi devidamente notificado para acompanhar a supramencionada perícia, de modo que nenhuma ilegalidade padece o procedimento adotado pela ré, ora apelada.

Assim, comprovada a irregularidade no medidor de consumo instalado na residência do autor, ora apelante, não há que se falar que a cobrança da recuperação de consumo realizada pela ré, ora apelada, é indevida.

Já no que diz respeito acerca da apontada preclusão temporal dos documentos carreados aos autos pela ré, ora embargada, o Acórdão embargado consignou que:

“
Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, é admissível a juntada, a qualquer tempo, de documentos que além de complementar o panorama probatório, esclarecem os fatos.

Ainda, extrai dos autos a inocorrência do espírito de ocultação premeditada pela ré, ora apelada, e o propósito de surpreender o autor, ora apelante, sendo, a propósito, relevante salientar que o autor, ora apelante teve oportunidade de se manifestar sobre os documentos tanto no Juízo singular, quanto neste momento processual, o que, evidentemente, não caracteriza cerceamento do seu direito de defesa.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.

INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE.

1. A alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional, sem a demonstração precisa da ocorrência e relevância dos supostos vícios, atrai a incidência da Súmula 284/STF. 1.1. No caso, a Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que não se verifica a ofensa ao artigo 535 do CPC/73.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, admite-se a juntada de documentos, em outras fases do processo, desde que respeitado o contraditório e inexistente a má-fé. Precedentes
. 2.1. No caso, a instituição financeira demandada apresentou, junto à contestação, cópia do contrato impugnado e, após questionamento da parte autora, foi determinada pelo Magistrado a apresentação do documento original para realização de perícia. 2.2. A Corte de origem, por sua vez, afirmou que não houve qualquer prejuízo ou deslealdade processual, conclusão que somente poderia ser revista mediante revisão do contexto fático-probatório.

3. O acolhimento da pretensão recursal exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre a regularidade do contrato, a inexistência de vício de consentimento e distribuição do ônus probatório. Incidência da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 761.869/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 10/06/2020)”

Portanto, como se vê, é evidente que a irresignação do autor, ora embargante, é desprovida de qualquer respaldo jurídico.

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão do embargante é a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório o vício apontado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020